Tribunal: TJSP
Processo: 1017056-23.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RENOVAÇÃO DE AVCB EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Ação indenizatória julgada improcedente – Insurgência do autor – Não acolhimento – Condomínio que contratou os serviços da requerida para renovação de AVCB – Aplicação de multa por ausência de renovação – Culpa da requerida não caracterizada – Prestadora de serviço que solicitou diversos documentos necessários

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RENOVAÇÃO DE AVCB EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Ação indenizatória julgada improcedente – Insurgência do autor – Não acolhimento – Condomínio que contratou os serviços da requerida para renovação de AVCB – Aplicação de multa por ausência de renovação – Culpa da requerida não caracterizada – Prestadora de serviço que solicitou diversos documentos necessários à renovação do auto de vistoria ao condomínio autor, que não os disponibilizou – Diligências realizadas nos respectivos órgãos competentes que tampouco foram frutíferas – Conjunto probatório que evidencia a impossibilidade de se atribuir à ré a demora na renovação – Fundamentos da sentença ratificados e aqui adotados como razão de decidir – Art. 252 do RITJSP – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.